Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. FALTA INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 546, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. O fato da parte ser beneficiária da gratuidade judiciária não implica em falta de interesse recursal quando esta objetiva inverter os ônus sucumbenciais.
2. Como regra, a fixação das despesas processuais e os honorários advocatícios deve levar em conta o critério/princípio objetivo da sucumbência, segundo o qual a parte derrotada no campo processual deve ser responsável pelo pagamento dos encargos processuais.
3. Tal regramento não pode ser aplicado de forma absoluta pelo magistrado, tendo em vista a incidência do princípio da causalidade, o qual informa que, nas hipóteses de ausência de resistência pela parte demandada, o autor, tendo optado e dado causa à movimentação da máquina judiciária, deve arcar com os custos de sua escolha.
4.Havendo litigiosidade entre os supostos beneficiários do crédito objeto da ação de consignação, revela-se legítimo o seu ajuizamento, aplicando-se a regra de sucumbência prevista no artigo 546, parágrafo único, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.